Tribunal: TJDFT
Processo: 0746420-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTUM DEBEATUR. PAGAMENTO PARCIAL. ALTERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
1. O pagamento parcial da dívida acarreta alteração da base de cálculo dos juros moratórios devidos ao credor, os quais deveriam incidir sobre nova base de cálculo, qual seja, o valor total remanescente, surgido após a realização de cada pagamento parcial.
2. Quando da realização dos cálculos do valor devido, a quantia paga parcialmente pelo devedor não deve ser atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, mas, apenas, abatida do débito total na data do efetivo pagamento.
3. Verificada a existência de pagamentos parciais do valor inadimplido, os juros e a correção monetária somente devem incidir sobre a quantia ainda devida em cada período de inadimplemento surgido após os eventos de quitação parcial.
4. Recurso conhecido e provido.